Tribunal: TJMT
Processo: 1024041-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024041-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEONILDO MICALLI JUNIOR - CPF: 033.965.878-98 (EMBARGADO), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (EMBARGANTE), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (EMBARGANTE), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Alegação de
Omissão, Contradição e Erro de Premissa Fática. Inexistência. Mero Inconformismo.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, em julgamento unânime,
proveu
Agravo de Instrumento interposto
pelo Embargado
, declarou a nulidade da decisão de primeiro grau, cassou a tutela de urgência de imissão provisória na posse, determinou o cancelamento de averbação registral e assegurou o ingresso de terceiro no feito originário, no bojo de Ação de Instituição de Servidão Minerária.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática no Acórdão, especialmente quanto: (i) à alegada superveniência de fato novo, consistente na concessão de Alvará de Pesquisa pela ANM; (
ii
) à inexistência de título minerário válido; (
iii
) à situação dominial e possessória da área atingida; (
iv
) à suposta extrapolação dos limites do pedido inicial; e (v) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se presta
m
à rediscussão do mérito.

4.
No Acórdão o Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais da controvérsia
;
assent
ou
a inexistência de título minerário regularmente outorgado pela ANM, o que inviabiliza a concessão judicial de servidão minerária ou de imissão provisória na posse.

5. A superveniência de Alvará de Pesquisa não afasta a
ratio

decidendi

do julgado, tampouco supre a
falta
de prévia manifestação técnica da autoridade administrativa competente ou autoriza a imissão forçada na posse por via judicial.

6. Foi expressamente reconhecida a existência de posse e propriedade amparadas por decisões judiciais transitadas em julgado em favor de terceiros atingidos pela decisão de origem, evidenciando
ofensa
ao contraditório e à coisa julgada material.

7. Inexiste omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o Colegiado aprecia de forma fundamentada as questões relevantes,
pois o

J
ulgador
não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não há omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o Acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt
em
virtude
do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
Leonildo
Micali
Júnior
.

Os
Embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no Acórdão.

Alegam

omissão quanto a fato novo, consistente na alteração do regime minerário, com a concessão de Alvará de Pesquisa pela Agência Nacional de Mineração – ANM, anteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Sustentam que tal circunstância afasta a conclusão adotada no Acórdão quanto à inexistência de título minerário válido e autorizaria a imissão na posse mediante indenização, nos termos do artigo 27 do Código de Mineração.

Argumentam
que a
apreciação do referido fato novo
era
indispensável ao adequado deslinde da controvérsia, porquanto o julgamento do Agravo
está fundado
na
falta
de título,
premissa que, segundo afirmam, não mais subsist
e
após a concessão do Alvará de Pesquisa.

Aduzem
que também há omissão
e erro de premissa fática quanto à situação dominial e possessória da área
.

Para os Embargantes, o Colegiado

equivocou-se
ao reconhecer a existência de georreferenciamento válido ou de conflito técnico envolvendo o imóvel
.

Asseveram
que o único georreferenciamento ativo, certificado e vinculado à matrícula imobiliária
é

o deles (Embargantes)
,
o qual é
dotado de fé pública e eficácia jurídica.

Seguem alegando que o Colegiado também se equivocou
ao atribuir ao Embargado posse ou domínio sobre a área com base em acordo homologado em processo do qual não participaram
.

D
estaca
m
que tal decisão produz efeitos apenas
inter
partes
, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil
; logo,
não pode

ser utilizada para lhes impor prejuízo ou restringir direitos.

Verberam que
as provas constantes dos autos, especialmente imagens aéreas e
falta
de benfeitorias, demonstram a inexistência de posse efetiva
pelo
Embargado, razão pela qual a conclusão
adotada
não encontra respaldo no conjunto probatório.

Sustentam, por fim, que a manutenção do entendimento firmado no Acórdão enseja
ofensa
aos artigos 1.022
e 489 do Código de Processo Civil,
e
aos artigos 93, IX, e 176 da Constituição Federal, por
ausência
de motivação adequada e correta apreciação das provas.

Requerem o acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e corrigir os alegados erros de premissa fática, com a consequente manutenção da decisão agravada que havia deferido a tutela de urgência de imissão provisória na posse.

Subsidiariamente, pleiteiam o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

O
Embargado Leonildo
Micalli
Junior
pugna pela
rejeição dos Embargos e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
(Id. 335718398).

No mesmo sentido a manifestação de Celso Borges de Moura e outros (Id. 335730895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,

Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt

opuseram este Recurso em virtude de
Acórdão que, por unanimidade,
proveu o
Agravo de Instrumento
manejado por
Leonildo
Micali
Júnior
.

A Câmara

declarou a
nulidade da decisão de primeiro grau, cassou a tutela de urgência de imissão provisória na posse, determinou o cancelamento da averbação realizada na matrícula do imóvel e assegurou o ingresso de terceiro interessado no feito originário.

Concluiu,
em síntese, pela inexistência de título minerário válido, indevida concessão judicial de imissão na posse em sede de pedido restrito à instituição de servidão minerária,
e
pela necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação a terceiros atingidos pela decisão.

Os Embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro de julgamento
.

Alegam

omissão quanto a fato novo, consistente na alteração do regime minerário, com a concessão de Alvará de Pesquisa pela Agência Nacional de Mineração – ANM, anteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Sustentam que tal circunstância afasta a conclusão adotada no Acórdão quanto à inexistência de título minerário válido e autorizaria a imissão na posse mediante indenização, nos termos do artigo 27 do Código de Mineração.

Argumentam que a
apreciação do referido fato novo
era
indispensável ao adequado deslinde da controvérsia, porquanto o julgamento do Agravo
está fundado
na
falta
de título, premissa que, segundo afirmam, não mais subsist
e
após a concessão do Alvará de Pesquisa.

Aduzem
que também há omissão
e erro de premissa fática quanto à situação dominial e possessória da área
.

De acordo com os
Embargantes, o Colegiado
incorreu
equivocou-se
ao reconhecer a existência de georreferenciamento válido ou de conflito técnico envolvendo o imóvel
.

Asseveram
que o único georreferenciamento ativo, certificado e vinculado à matrícula imobiliária
é

o deles (Embargantes)
,
o qual é
dotado de fé pública e eficácia jurídica.

Seguem alegando que o Colegiado também se equivocou
ao atribuir ao Embargado posse ou domínio sobre a área com base em acordo homologado em processo do qual não participaram
.

D
estaca
m
que tal decisão produz efeitos apenas
inter
partes
, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil
; logo,
não pode

ser utilizada para lhes impor prejuízo ou restringir direitos.

Verberam que
as provas constantes dos autos, especialmente imagens aéreas e
falta
de benfeitorias, demonstram a inexistência de posse efetiva
pelo
Embargado,
razão pela qual a conclusão
adotada
não encontra respaldo no conjunto probatório.

Sustentam, por fim, que a manutenção do entendimento firmado no Acórdão enseja
ofensa
aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
e
aos artigos 93, IX, e 176 da Constituição Federal, por
ausência
de motivação adequada e correta apreciação das provas.

Requerem o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes.

Inobstante os argumentos expendidos, o Recurso não merece acolhimento
, pois inexiste qualquer vício elencado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

No
Acórdão embargado
, o Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia
.

A
ssent
ou
, como fundamento central, a inexistência de título minerário válido regularmente outorgado pela Agência Nacional de Mineração – ANM, circunstância que inviabiliza, por si só, a concessão judicial de servidão minerária ou de imissão provisória na posse.

Está
expressamente consignado que os Autores
/Embargantes
detinham, à época da decisão agravada, mera expectativa de direito decorrente de requerimento administrativo pendente de análise, o que não autoriza a restrição
possessória ou dominial de terceiros, nem legitima a substituição da atuação técnica da autarquia competente pelo Poder Judiciário.

A
tese
de fato novo, consistente na posterior alteração do regime minerário, não tem o condão de infirmar a
ratio

decidendi
do julgado.
E, a
inda que assim não fosse, eventual modificação administrativa superveniente não afasta a natureza eminentemente administrativa da medida nem supre a ausência de prévia manifestação técnica da ANM, tampouco legitima a imissão forçada na posse por via judicial.

O Colegiado
também enfrentou expressamente a situação possessória e dominial da área atingida, destacando a existência de posse e propriedade reconhecidas judicialmente em favor dos Agravantes
/Embargados
, inclusive com trânsito em julgado, circunstância que evidencia
a ofensa
ao contraditório e à coisa julgada material na decisão
do Juiz de Primeiro Grau
.

De igual modo, foi devidamente analisada a extrapolação dos limites do pedido inicial, uma vez que
o Julgador singular
não se limitou à instituição de servidão minerária, mas deferiu verdadeira imissão na posse, com averbação registral e autorização de uso de força policial,
o que configura
decisão extra petita.

Não há, portanto, omissão,
contradição ou erro de julgamento
, mas mero inconformismo dos Embargantes com a
conclusão adotada pelo Colegiado, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.

Cumpre
ressalvar que o
“
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.”
(
REsp n. 2.235.623/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados
;
basta que a matéria tenha sido devidamente apreciada, o que se verifica no Acórdão embargado.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pelos Embargados, pois trata-se do primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026